Tribunal: TJSP
Processo: 1040589-28.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência de tal vício – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040589-28.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
ESSENCE
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040589-28.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 38092 - NLL
2
VOTO No : 38092
EMB.DECL N.: 1040589-28.2018.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Inexistência de tal vício
Rediscussão de matéria julgada
fundamentadamente Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra o v. Acórdão de fls. 1.672/1.678, que
recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ISS,
exercício de 2015
Município de São Paulo
Serviços de
informática
Realização de projetos no sistema SAP

Autuação do fisco municipal que alterou o enquadramento
tributário dado pelo contribuinte e classificou os serviços
como de assessoria e consultoria em informática
Não
cabimento
Elementos dos autos que comprovam que os
serviços tributados são de elaboração de programas de
computador (item 1.04 da Lista de Serviços) Atividades que
envolvem o fornecimento de softwares para auxiliar o
sistema
SAP

Precedentes
desta
Corte
em
casos
envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir
Nulidade dos autos de infração
Ocorrência
Sentença
reformada RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO
MUNICÍPIO PREJUDICADO.
2. Alega a parte embargante obscuridade e omissão, sob o
argumento de que as atividades prestadas pela autora, ora embargada,
consistiram em serviços de assessoria e consultoria em informática, não havendo
qualquer elemento que demonstre que os serviços foram de desenvolvimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040589-28.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 38092 - NLL
3
softwares.

É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não
ocorreu no caso em tela.
Com efeito, este Colegiado, após ampla análise do conjunto
probatório, houve por bem em reconhecer que os serviços prestados pela autora
consistiram na elaboração de programas de computador.
Confira-se (fl. 1.676):
É bem verdade, por um lado, que há também previsão de
serviços de consultoria em TI especializada para atendimento das
necessidades negociais da tomadora de serviços. De fato, os
serviços prestados pela autora são desenvolvidos de forma
complexa e não se restringem propriamente à elaboração de
programas de computador, abrangendo também consultoria e
desenvolvimento
de
novas
funcionalidades,
bem
como
manutenção e melhorias nos sistemas de informação dos
contratantes, conforme consta na Cláusula Segunda de seu
contrato social (fls. 30).
No entanto, diferentemente do que alegou o Município de São
Paulo, tais serviços não podem ser enquadrados autonomamente
como assessoria e consultoria e informática, pois são etapas
necessárias à atividade-fim prevista no contrato, consistente no
fornecimento e na implementação de softwares para auxiliar o
sistema SAP. Dessa forma, o núcleo essencial da atividade
consiste na elaboração de programas complementares, cujo
escopo consiste em melhorar o sistema operacional dos clientes,
enquadrando-se, portanto, no item 1.04 da Lista de Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040589-28.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 38092 - NLL
4
anexa à LM 13.701/03.
O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir a
matéria por meio da interposição de embargos declaratórios, o que não se pode
admitir. Eventual insurgência demanda o manejo de recurso apropriado para tal
finalidade.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator